Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016531-98.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (AGRAVADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8.929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
O magistrado de primeira instância ao deferir o processamento da recuperação judicial e determinar a suspensão das execuções, realiza, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial poderia ter excluído o crédito. É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento. Portanto, é plenamente possível a análise quanto a natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

2. O art. 11 da Lei nº 8.929/94 dispõe que
“Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

3. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional.

4. O
art. 4º da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”.

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Safras Armazéns Gerias LTDA,
contra decisão proferida na ação de execução nº 1006249-12.2021.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual contende com
Milton Paulo Cella e outros
que
determinou a suspensão de tramitação do feito.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
as partes agravadas ajuizaram a RECUPERAÇÃO JUDICIAL de número
1019247-72.2022.8.11.0041
, em trâmite junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Diante disso, ao receber a inicial, o juízo da recuperação determinou a suspensão de todas as ações de execuções ajuizadas em face dos devedores, sem, contudo, ressaltar as que não estavam acobertadas pelos efeitos do deferimento. Nesse passo, houve-se a comunicação naqueles autos de que as execuções de números 1006249-12.2021.8.11.0040 e 1006445-79.2021.8.11.0040 estavam embasadas em Cédulas de Produto Rural derivadas de operação
barter
que, por força do artigo 11 da Lei n.º 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.” (Id. 139888177, pág. 10-11, destaques no original).

Narra que “na data 03/08/2022, no agravo de instrumento n.º 1013535-30.2022.8.11.0000, conexo ao presente recurso, atento aos fatos apresentados pela agravante e ao disposto no artigo 11 da Lei n.º 8.929/94, o eminente Desembargador Relator determinou o prosseguimento da ação de execução de número 1006445-79.2021.811.0040, que TAMBÉM SE ENCONTRA EMBASADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL DERIVADA DE OPERAÇÃO BARTER (TROCA).” (Id. 139888177, pág. 11-12).

Menciona que “naquele momento não houve deliberação acerca da suspensão da execução de origem (
1006249-12.2021.8.11.0040
) uma vez que, ao entender do eminente Desembargador Relator,
os referidos autos não se encontravam suspensos, uma vez que os recuperandos/agravados não comunicaram a suspensão ao juízo
a quo
, como determinado pelo juízo da recuperação judicial
.” (Id. 139888177, pág. 12, destaques no original).

Informa que, em razão disso “a parte agravante postulou pelo prosseguimento do feito de origem requerendo a concessão de tutela de urgência de arresto de milho na Fazenda Vianmacel, com posterior avaliação mercadológica do grão para cumprimento da dívida, bem como intimação da empresa COPAGRI – COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA S.A, para que depositasse em juízo valores devidos à empresa PEDRA PRETA BRIANORTE, em razão da negociação de grãos oriundos da FAZENDA VIANMACEL.”, todavia, “malgrado todas as decisões proferidas por esse e. Tribunal de Justiça quando da análise da Recuperação Judicial (suspensão) e precedente acerca da
NÃO SUJEIÇÃO
dos créditos derivados de cédula de produto rural oriundos de operação
barter
aos efeitos da recuperação judicial (RAI conexo), o juízo
a quo
entendeu que os referido autos estão suspensos durante o período de blindagem deferido nos autos da Recuperação Judicial,
razão pela qual há necessidade da reforma do entendimento a fim de dar segurança jurídica a relação processual proposta.”
(Id. 139888177, pág. 12-13, destaques no original)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que “
está amparado por título executivo extrajudicial operacionalizado em CPR com troca de produtos, o que, como se sabe, possui preferência sobre as dívidas do executado/agravado, bem como não se submetem aos efeitos da recuperação judicial requerida, nos termos do artigo 11 da Lei n.º 8.929/94.” (Id. 139888177, pág. 18). Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que os agravados.

Requer a concessão do efeito ativo para deferir a o prosseguimento do feito de origem em razão da não sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida (Id. 141012678).

Contra essa decisão a parte agravada opôs embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (Id. 141241687). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 141641197) sendo interposto recurso de agravo interno pela parte agravada (Id. 142109657).

Contrarrazões aos embargos opostos (Id. 142319658).

Decisão rejeitando os embargos e julgando prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 142883695).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, sustentando:
1)
preliminar de preclusão lógica e supressão de instância;
2)
impossibilidade de análise da natureza do crédito;
3)
vigência do “stay period”. Ao final requereu o desprovimento do recurso (Id. 144287176);
4)
existência de ação anulatória em face da parte agravante.

A parte agravante se manifestou para impugnar as preliminares suscitadas pela parte agravada, bem como pugnando pela condenação da parte recorrida em litigância de má-fé (Id. 156926695).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 148652187).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALISON GONÇALVES DA SILVA.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte agravada defende que há patente preclusão lógica além de supressão de instância.

Menciona que na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não houve decisão acerca da natureza do crédito, razão pela qual a matéria não pode ser analisada sob pena de caracterizar supressão de instância.

Afirma que a parte recorrente no âmbito da recuperação judicial apresentou manifestação no sentido de requerer a intimação do Administrador Judicial para que esse se manifeste acerca da sujeição ou não dos créditos objeto da execução nº 1006249-12.2021.8.11.0040.

A preliminar não prospera.

O magistrado de origem ao deferir o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinar a suspensão das execuções, realizou, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial o magistrado de origem poderia ter excluído o crédito.

É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, é plenamente possível a análise quanto à natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

Como senão bastasse verifico nos autos que o banco agravante se manifestou nos autos da recuperação judicial noticiando a não sujeição dos seus créditos aos efeitos da recuperação judicial antes do juízo proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, tanto é assim que o próprio magistrado de origem cita a manifestação do banco agravante na decisão. Confira-se:

“[...] Contudo, o titular dos créditos que deram suporte às constrições que se pretendem obstar, em manifestação de Id. 87776454, afirma que tais créditos tem origem em Cédulas de Produto Rural (operação barter) que, por força do art. 11 da Lei 8.929/94, alterado pela Lei 14.112/2020, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial [...]”

Portanto, a matéria foi levada a conhecimento do magistrado de origem, logo, não há falar no caso em supressão de instância.

Ademais, inexiste a preclusão lógica do direito de recorrer da agravante.

Ora, o fato da parte agravante de manifestar nos autos para defender que seus créditos são extra concursais do juízo de proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, não implica em renúncia ao direito de recorrer, trata-se somente de manifestação que visa demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte adversa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de preclusão lógica e supressão de instância.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido. Explico:

Da análise dos autos verifico que a ação de execução nº 1006249-12.2021.8.11.0040 é lastreada na
Cédula de Produto Rural de n.º 071/2020 que foi emitida nos termos da Lei nº 8.929/94.

O art. 11 da referida norma dispõe que “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Assim, o crédito representado pela cédula nº 071/2020 não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional, pois, frise-se o crédito em questão, por expressa disposição legal, não se submete a recuperação judicial.

Esclareço a recorrente que não se aplica ao caso o entendimento do STJ constante do 1.867.694/MT, uma vez que o entendimento constante do citado REsp está superado, em razão da nova redação dada ao art. 11 da Lei nº 8.929/94.

O REsp 1.867.694/MT de relatório do Ministro Marco Aurélio Bellizze
foi julgado na data de 06 de outubro de 2020
e reconheceu que o crédito representado pela cédulas de produto rural garantidas por penhor rural se submetem à recuperação judicial.

A redação do art. 11 da Lei nº 8.929/94 que exclui dos efeitos da recuperação judicial as cédulas de crédito rural, derivadas de operação “barte”, foi dada pela Lei 14.112/2020
de 24 de dezembro de 2020
, portanto,
posterior ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exarado no REsp. 1.867.694/MT.

Destarte, o legislador federal expressamente excluiu dos efeitos da recuperação judicial os créditos de CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (“
barter”
), motivo pelo qual não mais se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgados anteriores a modificação da Lei 8.929/94.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] A referida CPR foi emitida conforme os moldes da Lei n.º 8.929/94.

O artigo 11 da legislação em comento leciona que os créditos e as garantias cedulares relativas à CPR representativa de operação de troca por insumos (
operação barter
) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
“subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Deste modo, não obstante as alegações dos Agravados, têm-se que a redação da legislação vigente é no sentido de que os créditos derivados de CPR (operação
barter
) não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, as execuções fundadas nessas cédulas devem continuar o seu prosseguimento.

Assim, tenho que a r. decisão de piso deve ser reformada, devendo ser mantido o prosseguimento da ação de execução de n.º 1006249-12.2021.8.11.0040. [...]” (Id. 148652187, pág. 3)

Do mesmo modo não se aplica o entendimento do STJ nos autos do REsp 1.954.239/MT, pois no caso não há similitude fática, no citado Recurso Especial não se discute a sujeição de Cédula de Crédito Rural de operação “barter” à recuperação judicial, mas sim a competência para se definir a essencialidade dos bens que constituem a garantia real da Cédula de Crédito Rural, ou seja, a questão é referente a direito real de garantia.

Outrossim, o fato de a parte agravada ter apresentado ação anulatória contra a parte agravante não é apto a ensejar o desprovimento deste recurso, uma vez que eventual provimento da ação anulatória será resolvida em perdas e danos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006249-12.2021.8.11.0040.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, convertida em “
Execução de Pagar Quantia
”

(Proc. nº 1006249-12.2021.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA, VITOR AUGUSTO CELLA e ANA CAROLINE CELLA, suspendeu a tramitação processual “
ao menos pelo período de blindagem
” deflagrado pela autorização de processamento do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1019247-72.2022.8.11.0041), formulado pelos agravados em face de seus credores (cf. Id. nº 92415123 dos autos de origem).

A exequente/agravante pretende, em linhas gerais, reforma da decisão agravada para fins de retomada do processamento das ações de Execução fundadas em Cédulas de Produto Rural representativas de operação de troca por insumos (barter).

Na Sessão de Julgamento de 11/04/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento do recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal,
não tenho dúvidas ao acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento do recurso para reformar a decisão agravada e ordenar
o prosseguimento da
ação de “
Execução de Pagar Quantia
”

ajuizada pela agravante para satisfação do débito oriundo da CPR nº 071/2020 (Proc. nº 1006249-12.2021.8.11.0040),
pois admito que, de fato, o art. 11 da
Lei nº 8.929/94 (
Lei da CPR) dispõe expressamente sobre a não submissão dos “
créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
(...)
representativa de operação de troca por insumos (barter)
” aos efeitos recuperacionais, o que repele o único óbice processual visualizado pelo i. Juízo de piso.

Pelo exposto, acompanhando o insigne Relator,
dou provimento
recurso para reformar a decisão agravada e ordenar a retomada o processamento da ação
de “
Execução de Pagar Quantia
” ajuizada pela agravante contra os recuperandos (Proc. nº 1006249-12.2021.8.11.0040).

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023